Tribunal: TJSP
Processo: 1012646-84.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano", demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012646-84.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSÉ
EDGARD MACHADO, é apelado DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ARARAQUARA - DAAE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012646-84.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/7
Voto n.o 37034
Processo: 1012646-84.2018.8.26.0037
Apelante: José Edgard Machado
Apelado: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara - DAAE
Comarca: Araraquara
Juiz Prolator: João Baptista Galhardo Júnior
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ANULATÓRIA DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
POR
DANO
AMBIENTAL.
Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração
ambiental, adota-se, para o caso concreto a teoria da
responsabilidade
subjetiva,
na
esteira
do
entendimento
jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual “a aplicação de
penalidades
administrativas
não
obedece
à
lógica
da
responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos
danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”,
demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em
testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso
provido.
Vistos, etc.;
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ EDGARD MACHADO, contra a r. sentença de fls. 295/297
proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO
AUTÔNOMO
DE
ÁGUA
E
ESGOTO
DE
ARARAQUARA DAAE, pela qual o MM. Magistrado a quo julgou
improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$800,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC/15.
Sustenta, em síntese, que (i) a sanção administrativa não poderia ser mantida com apoio nos
pressupostos da responsabilidade objetiva; (ii) soa desarrazoado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012646-84.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/7
conceber que; não bastasse ter sofrido o prejuízo da queimada em
lote
de
sua
propriedade,
também
seja
reprimido
administrativamente pelo incêndio que, de modo incontroverso,
não foi o causador; (iii) inexiste a prova do nexo de causalidade
entre sua conduta e o dano ambiental; e (iv) o processo
administrativo que culminou na aplicação da multa ambiental está
maculado por nulidade insanável, na medida em que as decisões
lá
emitidas
pela
autoridade
encontram-se
desprovidas
de
fundamentação e motivação, sendo certo que os pareceres
técnicos que instruem as decisões administrativas, superficiais e
incapazes de demonstrar a culpa do apelante, foram, ademais,
confeccionados unilateralmente pela apelada.
Por sua vez, a parte apelada apresentou as
contrarrazões (fls. 341/345), defendendo a manutenção, in totum,
da r. sentença.
Veio manifestação da d. PGJ pelo provimento do
apelo (fls. 355/358).
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.
Segundo consta dos autos, a parte autora
ajuizou a presente ação pretendendo anular os AIIM no 2952/17,
2953/17, 2955/17 e 2956/17 (fls. 296/297), contra ele lavrados
em razão de infrações ambientais relativas à queima de lixo,
material orgânico ou inorgânico, em zona urbana do Município,
consoante o art. 1o da LC no 816/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012646-84.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/7
Por primeiro, de se destacar que o ato normativo
que embasara a imposição das penalidades questionadas dispõe
sobre conduta infracional ao meio ambiente e suas respectivas
sanções administrativas, sendo de rigor, assim, reconhecer que a
penalidade deve ser imposta ao infrator e não ao
proprietário do terreno e/ou praticante da atividade pelo
simples fato de sê-lo.
No mesmo sentido é a Jurisprudência do C. STJ:
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
APLICADA
ADMINISTRATIVAMENTE
EM
RAZÃO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO
ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA
OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. (...) 5. Esta Corte
Superior possui entendimento pacífico no sentido de
que a responsabilidade civil pela reparação dos danos
ambientais
adere
à
propriedade,
como
obrigação
propter rem, sendo possível cobrar também do atual
proprietário condutas derivadas de danos provocados
pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência
invocada pela origem para manter a decisão agravada.
6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro.
Discute-se,
aqui,
a
possibilidade
de
que
terceiro
responda por sanção aplicada por infração ambiental. 7.
A questão, portanto, não se cinge ao plano da
responsabilidade
civil,
mas
da
responsabilidade
administrativa por dano ambiental. 8. Pelo princípio da
intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88),
aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o
Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução
fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada
em face de condutas imputáveis a seu pai. 9. Isso
porque a aplicação de penalidades administrativas não
obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera
cível (para reparação dos danos causados), mas deve
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou
seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano. 10. A diferença entre os dois âmbitos
de punição e suas consequências fica bem estampada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012646-84.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/7
leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o
qual
“[s]em
obstar
a
aplicação
das
penalidades
previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 11.
O art. 14, caput, também é claro: “[s]em prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores: [...]”. 12. Em resumo: a
aplicação e a execução das penas limitam-se aos
transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu
turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria
legislação define como “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inc. V,
do mesmo diploma normativo). (...) 14. Mas fato é que o uso
do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à
utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo,
deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do
princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade
civil
por
dano
ambiental
é
subjetivamente
mais
abrangente do que as responsabilidades administrativa
e penal, não admitindo estas últimas que terceiros
respondam a título objetivo por ofensas ambientais
praticadas por outrem. 15. Recurso especial provido.
(STJ, Recurso Especial n.o 1.251.697/PR, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento em 12 de
abril de 2012, DJe 17 de abril de 2012)
Partindo do pressuposto acima traçado, isto é, de
que a responsabilidade administrativa ambiental deve ser a
subjetiva, verifica-se, de fato, ausência de comprovação cabal, no
caso dos autos, quanto à conduta infratora por parte do apelante.
É importante destacar que os autos de infração
que
ora
se
discute
(fls.
20/31)
sequer
descrevem,
minuciosamente, como deveria ser, a conduta imputada ao autor
que caracterizaria a infração ambiental referente à queima de
lixo/material orgânico ou inorgânico na zona urbana do Município,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012646-84.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/7
conforme preceitua o art. 1o da Lei Complementar no 816/2011.
Depreende-se dos autos, contudo, que se trataria
de conduta omissiva, com a presença de negligência pela falta de
manutenção do terreno, em que presente matéria orgânica em
quantidade suficiente para a queima.
Contudo, a indicação genérica da presença, no
terreno do autor, de matéria orgânica em quantidade suficiente
para sofrer a queima (conforme argumentou a autoridade, no
curso
de
processo
administrativo
-
o
que
sequer
foi
suficientemente elucidado), não conduz à culpa do autuado pelo
evento danoso (incêndio iniciado na propriedade vizinha e
alastrado ao terreno do autor).
No caso dos autos, nada se argumentou quanto à
existência de dever legal que reclamasse do autor conduta diversa
quanto à manutenção do terreno, mormente quanto à inexistência
de material orgânico comburente.
E, vale dizer, não há, realmente, qualquer
diretriz de segurança que objetivamente impusesse ao proprietário
conduta diversa no tocante à manutenção do terreno, de modo a
salvaguarda-lo de possível incêndio.
Poder-se-ia cogitar até mesmo a configuração da
infração ambiental caso o autor, por grave imprudência, deixasse,
por exemplo, material combustível desguardado e/ou mal
acondicionado. Ou que mantivesse em seu terreno grandes
quantidades de lixo (material comburente) sem que lhe conferisse
adequada destinação.
Mas não há, para o caso, indicação de que o
material orgânico ali presente representasse perigo maior que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012646-84.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 7/7
usual ou que fosse mantido em condições de risco maiores do que
razoavelmente pudesse se admitir à segurança pública.
Logo, não resultou devidamente comprovada a
conduta infracional, sobretudo considerando a ausência do
elemento subjetivo dos tipos de infração imputados à parte
apelante e que seriam necessários para fazer vicejar a sanção
imposta.
Na esteira do raciocínio acima delineado, procede
a tese da parte apelante e, por conseguinte, o pedido da presente
ação de anulação do auto de infração e das respectivas multas,
devendo ser reformada a r. sentença.
Em razão do provimento do recurso, inverte-se o
ônus da sucumbência, devendo ser condenando o apelado ao
pagamento dos honorários de advogado.
Diante do exposto, voto pelo provimento
recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator